Tribunal: STF
Processo: HC 270770
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Vinicius de Andrade Araújo impetrou, em causa própria, habeas corpus em que reitera os mesmos fundamentos de pedido anterior de habeas corpus que tramitou perante essa Suprema Corte (HC 269.249, de minha Relatoria) 

O impetrante pretende, em síntese, “com base na situação de flagrante ilegalidade e violação do Art.158, do CPP e acolhimento dos Art. 647 e Art.648 do mesmo CPP,o conhecimento e aceite deste remédio processual,para que,de ofício,seja determinado o envio dos autos ao juízo federal de piso para nova instrução processual,eis que o prolegômeno da denúncia encontra-se eivada de erros,ferindo de morte o devido processo legal”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

O pleito de envio dos autos ao juízo federal de piso para nova instrução processual já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 269.249, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se, no caso, de mera reiteração.

Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente